Tribunal: TJBA
Processo: 8000701-26.2022.8.05.0198
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000701-26.2022.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE PLANALTO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: SHIRLEY PORTO SENA MENEZES e outros

Advogado(s)
:
DUILO SANTOS PADRE, JHONA CERQUEIRA NASCIMENTO, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PLANALTO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 85 DA LEI MUNICIPAL 321/2010. PAGAMENTO DEVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELO MUNICÍPIO DE FATOS EXTINTIVOS, IMPEDIDITOS OU MODIFICATIVOS DOS DIREITOS PLEITEADOS.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
remessa necessária nº
8000701-26.2022.8.05.0198
, em que figura como remetente o
JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE PLANALTO
, e, como interessados,
SHIRLEY PORTO SENA MENEZES e o MUNICÍPIO DE PLANALTO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em
CONFIRMAR A SENTENÇA

em sede de remessa necessária
, pelas razões contidas no voto condutor.